Tribunal: TJPA
Processo: 0810040-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810040-16.2020.8.14.0301

APELANTE: SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO E NAVEGACAO SA SANAVE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. ART. 1° DA PORTARIA CONJUNTA N° 3/2017-GPA/P/CJRMB/CJC DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência por parte de pessoa jurídica. Precedentes STJ.

2-

Ausente nos autos prova apta a embasar o deferimento da assistência judiciária gratuita, inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência.

3-

Impossibilidade de parcelamento ou pagamento das custas ao final, nos termos do art. 1° da Portaria Conjunta n° 3/2017-GPA/P/CJRMB/CJC.

4-

Alegação de
cenário pandêmico não é argumento suficiente a comprovação da hipossuficiência.

5-

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação neguei provimento.

Inconformado, o agravante alega a impossibilidade de aplicação dos entendimentos que fundamentam a decisão agravada, em razão das peculiaridades do caso.

Além disso, aduz que o processo deve ser interpretado conforme o Princípio da Dignidade da pessoa humana, no que diz respeito ao parcelamento do pagamento de custas.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso.

Foram apresentadas contrarrazões id. 16627569.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, observei não haver sido comprovada a situação de hipossuficiência suscitada pela pessoa jurídica, ora agravante. Dessa forma,
verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“Como bem destacado pelo Juízo de Piso,
“em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda” (Id. 8096979).

Com efeito, a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”

Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

É certo, então, que os dispositivos devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando existirem elementos que comprovem a hipossuficiência.

Nessa direção, é oportuno destacar a Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça que assim é enunciada:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse desiderato, cabe ao magistrado indeferir o pedido se não encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO INSTRUÍDO COM AS GUIAS DE CUSTAS E RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.a5 DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR DEFERINDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente
e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais
e com os honorários de sucumbência. 2. Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. (...) 4. Não se conhece de recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art. 511, caput, do CPC. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 772.654/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.a4 3.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 4.
In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial
. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

Desse modo, no caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da assistência judiciária gratuita, estando presentes, ademais, circunstâncias impeditivas da concessão do benefício, de modo que resta inviável o pleito perseguido, sendo escorreito o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC.”

Em que pese a alegação de que os entendimentos jurisprudenciais que fundamentam a decisum agravada não almodarem-se ao caso em tela, verifica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de as pessoas jurídicas comprovaram seu estado de hipossuficiência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020)

Em igual sentido manifesta-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À PARTE RÉ.
PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NESTE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. De acordo com a Súmula 481 do e. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. Assim, a pessoa jurídica deve comprovar, efetivamente, a sua incapacidade econômica de litigar em juízo, mesmo em se tratando de entidade sem fins lucrativos
. 3. Inexistindo nos autos elementos concretos acerca da hipossuficiência financeira da associação, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça. (TJPR - 10ª C.Cível - 0049261-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 05.12.2021)

(TJ-PR - AI: 00492617820218160000 Curitiba 0049261-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/12/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021)

.....................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica está atrelada à comprovação da incapacidade financeira, como pacificado no TST, a teor de sua Súmula nº 463, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, confirma-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravo rejeitado.

(TRT-23 - AGR: 00001155820235230031, Relator: JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, 2ª Turma)

.....................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça
.

(TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ademais, o agravante requereu
prazo para empresa parcelar o pagamento das custas e, assim retomar o processamento dos Embargos à Execução Fiscal no primeiro grau.

Sendo assim, não tendo sido desconstituído o fundamento apresentado na decisão agravada, reta estabelecido a não
permissão de parcelamento de custas com base na Portaria Conjunta n° 3/2017-GPA/P/CJRMB/CJC, ou ainda de pagamento de custas ao final, uma vez que o art. 1° da referida normativa veda tal pretensão, dispondo que, para as pessoas jurídicas de direito privado constituídas na forma de Sociedade Anônima – S/A, como é o caso da apelante, “as custas iniciais devem ser pagas integralmente no momento da distribuição do feito”.

Outrossim, observa-se que ocorrência do cenário pandêmico não é argumento suficiente a comprovação da hipossuficiência. Nesse sentido:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. Indeferida a gratuidade e interposto agravo de instrumento, restou desprovido o recurso. Intimado para recolhimento, efetiva novo pedido de gratuidade de justiça, sendo proferida a sentença de cancelamento da distribuição. Apelo autoral.
Autor que não apresenta novas provas de sua hipossuficiência financeira já apreciada em sede recursal. Argumento da pandemia que não pode ser utilizado de forma genérica. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 01456227320218190001 202300112648, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 17/03/2023)

Apelação – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de indeferimento da petição inicial por não atendida a determinação de recolhimento das custas iniciais – Irresignação improcedente –
Ausência de provas da alegada hipossuficiência econômica e da impossibilidade de recolhimento, na íntegra, das custas iniciais – Alegação genérica lastreada na crise sanitária e econômica provocada pela pandemia da Covid-19 não constituindo justificativa bastante para o deferimento do favor legal.
Negaram provimento à apelação.

(TJ-SP - AC: 10231521220228260577 São José dos Campos, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 11/05/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024